Tribunal: CARF
Processo: 18108.000920/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18108.000920/2007-70
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2201-009.580 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/08/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Constata a existência da erro material verificada no acórdão embargado, é de
rigor o acolhimento dos embargos de declaração para a correção da falha.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados pela Unidade preparadora em face do Acórdão no 2201-
008.919, de 14 de julho de 2021, para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado nos
termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Embargos Inominados de fls. 607/608 opostos pela Unidade
Preparadora, em razão da alegação de erro material devido a lapso manifesto existente no
Acórdão no 2201-008.919 (fls. 588/602), de 14 de julho de 2021, o qual acolheu parcialmente a
preliminar de decadência e, no mérito, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000920/2007-70
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.580 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000920/2007-70

Neste ponto, por bem sintetizar o caso, adoto trechos do Despacho de
Admissibilidade de fls. 611/613:
Dos embargos de declaração
A unidade da administração tributária, CONTCARF, vinculada à SRRF08, por meio de
Despacho de fls. 607/608, informou a existência de inexatidão material devida a lapso
manifesto entre os termos da ementa e os do voto condutor do julgado, impossibilitando
a liquidação do acórdão.
Considerando o princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e com
fundamento no arts 65, § 1o e 66, ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, recebe-se e analisa-se a
admissibilidade do Despacho como Embargos Inominados.
(...)
- Do Despacho da Unidade Executora
O despacho de encaminhamento da Equipe Regional de Contencioso
Administrativo/CONTACARF/8aRF devolveu o processo para revisão do acórdão de
recurso voluntário, em face da existência de inconsistência quanto ao teor da decisão
proferida, conforme segue:
(...)
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão ao embargante. Os
textos da ementa não estão de acordo com as razões de decidir constantes do voto e sua
conclusão, conforme já demonstrado pelo embargante.
Tal fato pode ser definido como inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo
a alegação ser recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação
de um novo acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
Os embargos, então, foram admitidos pelo Ilustre Presidente desta Turma e o
processo, consequentemente, a mim encaminhado para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator

Das questões suscitadas em embargos inominados
Em suas razões, sustentou a Unidade Preparadora ter identificado um equívoco no
acórdão embargado, consubstanciado em divergência entre o dispositivo analítico do acórdão e
as razões e conclusão do voto. Isto porque a decisão do acórdão (dispositivo analítico) foi no
sentido de reconhecer a decadência dos créditos tributários lançados até 11/2000 (inclusive),
além da competência 13/2001 (fl. 589):
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.580 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000920/2007-70

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher parcialmente
a preliminar para reconhecer extintos pela decadência os créditos tributários lançados
até a competência 11/2000, inclusive, e, ainda, a competência 13/2001. No mérito, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da
base de cálculo do tributo lançado os valores que digam respeito a pagamentos
efetuados a cooperativas de trabalho e, ainda, para determinar a aplicação a
retroatividade benigna nos termos do art. 476-A da Instrução Normativa RFB no
971/2009.
No entanto, no voto condutor do acórdão contou a afirmação de que o período
decadente iria até a competência 11/2001 (inclusive), além da competência 13/2001 (fl. 601):
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por:
(i)
ACOLHER PARCIALMENTE A PRELIMINAR de decadência, para
reconhecer a extinção dos créditos tributários até a competência 11/2001
(inclusive), além da competência 13/2001; e
Constata-se, assim, a notória existência do erro material, devido a lapso
manifesto, que deve ser sanada por meio dos embargos ora analisados.
O presente processo se trata de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD
37.012.400-6, de fls. 02/09, lavrado em 14/10/2007, referente o período de 03/2000 a 08/2002,
com ciência da RECORRENTE em 18/10/2007, e que tem por objeto a multa por
descumprimento de obrigação acessória (apresentação das GFIPs com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias – CFL 68).
De acordo com o exposto no acórdão embargado, os procedimentos
administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do descumprimento de
obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art. 173 do CTN,
conforme entendimento sumulado por este CARF (súmula no 148).
O presente caso envolve as competências de 03/2000 a 08/2002, com ciência da
RECORRENTE em 18/10/2007. Desta forma, os débitos de obrigações acessórias referentes a
fatos geradores ocorridos até o ano-calendário de 2001 tiveram o início da contagem do prazo
decadencial a partir de 01/01/2002 e poderiam ser lançados até 31/12/2006, com exceção da
competência de 12/2001 (como explanado no acórdão embargado).
Neste sentido, verifica-se que estava correto o voto condutor do acórdão ao
reconhecer a decadência do período de 03/2000 até 11/2001, além da competência de 13/2001.
Portanto, o que deve ser corrigido é a informação apresentada no dispositivo analítico do acórdão
embargado.
Do acima exposto, entendo por acolher os embargos inominados de fls. 607/608,
sem efeitos infringentes, para sanar o erro material existente no acórdão embargado, devendo o
mesmo ser corrigido para sanar o vício apontado.
Neste sentido, o dispositivo analítico do acórdão embargado deverá ser o seguinte:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher parcialmente
a preliminar para reconhecer extintos pela decadência os créditos tributários lançados
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.580 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000920/2007-70

até a competência 11/2001, inclusive, e, ainda, a competência 13/2001. No mérito, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da
base de cálculo do tributo lançado os valores que digam respeito a pagamentos
efetuados a cooperativas de trabalho e, ainda, para determinar a aplicação a
retroatividade benigna nos termos do art. 476-A da Instrução Normativa RFB no
971/2009.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar o vício apontado no acórdão no 2201-008.919 (fls. 588/602), de 14 de
julho de 2021, conforme razões acima.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 618
DF CARF MF
Original